Tribunal: TJES
Processo: 5008513-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008513-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIANE RODRIGUES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008513-04.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ROSIANE RODRIGUES DOS SANTOS E

K.R. X. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADA : ANDRESSA BRASIL DA COSTA MARTINS

MAGISTRADO : ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita aos Agravantes, haja vista a não comprovação da hipossuficiência jurídica e da ausência de renúncia dos patronos quanto aos honorários advocatícios (id. 13931906 - do processo principal).

Os Agravantes pretendem reformar a decisão agravada, sustentando que (i) não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) após o falecimento do cônjuge, a única renda da primeira Agravante vem sendo utilizada para as despesas da casa e cuidados com o segundo Agravante; (iii) a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção
juris tantum
de veracidade; (iv) não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira pelo Juízo
a quo
, e (v) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça (id. 3271211).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC, não sem antes oportunizar a parte a sua comprovação.

Muito embora o Magistrado
a quo
não tenha oportunizado a comprovação da hipossuficiência financeira pelos Agravantes, antes de indeferir o pedido, verifico que eles devolveram o exame da matéria a este e. Tribunal de Justiça, juntando os documentos que entendem pertinentes para a concessão do benefício.

Ao analisar os referidos documentos, consubstanciados em declarações de imposto de renda da primeira Agravante (id. 3271213, 3271214 e 3271215), concluo que estes não se mostram suficientes para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência jurídica.

A primeira Agravante é microempreendedora individual no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, dentre outros, encontrando-se a empresa “Positiva Modas”, em situação cadastral ativa, conforme consulta à rede mundial de computadores.

Segundo a primeira Agravante, a sua renda lhe permite arcar com as despesas do lar e cuidados com o segundo Agravante, não trazendo nenhuma prova de que não possa também arcar com as custas do processo e os honorários de advogado.

Os Agravantes sequer apresentaram suas despesas ordinárias e extratos bancários para demonstrar a suposta dificuldade financeira. E mais, estão assistidos por advogada particular, a qual não declarou a atuação graciosa nos autos.

No processo principal, os Agravantes afirmam ser, respectivamente, viúva e filho do
de cujus
Clodoaldo Xavier do Nascimento, inspetor penitenciário, pleiteando a concessão de alvará judicial visando à transferência de titularidade de uma motocicleta e uma arma de fogo (id. 13646582 – do processo principal).

Nesse escólio, não reputo razoável deferir a assistência judiciária gratuita se não existem fundadas razões para crer que os Agravantes estejam em estado de precariedade financeira.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5008513-04.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A existência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.